Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707563-51.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA, MARCIA FRANCO DE ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA BELCHIOLINA DA CUNHA GOUVEA COSTA D E S P A C H O Diante do pedido deduzido na petição de ID 15869620, reinclua-se o feito em pauta de julgamento virtual. Quanto ao pedido de "inscrição para sustentação oral via plataforma digital", nada a prover, pois o funcionamento das audiências e sessões de julgamentos telepresenciais no âmbito desta Corte ainda será objeto de regulamentação em ato próprio nos termos do artigo 2o, § 4o da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora